Tribunal: TJMT
Processo: 1025775-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025775-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILSON DE SOUZA DA SILVA - CPF: 713.690.851-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO – RECURSO DA DEFESA – TESE DE QUE A PRÁTICAS DE FALTAS GRAVES COMETIDAS HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES NÃO PODEM SER INVOCADAS PARA FINS DE IMPEDIR O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES – PRESSUPOSTO OBJETIVO QUE NÃO LIMITA A VALORAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – TEMA N.º 1161 DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ – ANÁLISE SOBRE A INTEGRALIDADE DA PENA – TEMA N.º 1161 DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ – REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A concessão do livramento condicional pressupõe o atendimento aos requisitos subjetivo e objetivo, previstos no artigo 83 do Código Penal.

O Tema n.º 1161 do Superior Tribunal de Justiça, "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal."

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Agravo em Execução interposto por Gilson de Souza da Silva, via Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n°. 0003067-08.2005.8.11.0004, indeferiu a concessão do livramento condicional em seu favor, face à ausência do requisito subjetivo. (Id.188319676)

Irresignado, a defesa do agravante roga pela reforma da decisão, alegando que a prática de faltas graves cometidas pelo recorrente há mais de 12 (doze) meses não poderiam ser invocadas pelo juízo
a quo
para fins de impedir o livramento condicional, sob pena de manifesta violação ao disposto no art. 83, inc. III, alínea “b”, do Código Penal. (Id.188319676)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso. (Id. 188319679)

Em sede de Juízo de retratação, o Douto Magistrado manteve a

decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 188319687)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.190196156)

“Agravo em Execução: Irresignação defensiva contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n°. 0003067-08.2005.8.11.0004, indeferiu a concessão do livramento condicional em seu favor, face à ausência do requisito subjetivo – Busca-se a concessão do livramento condicional em prol o postulante, ao argumento de que as práticas de faltas graves cometidas pelo penitente há mais de 12 (doze) meses não poderiam ser invocadas pelo juízo a quo para fins de impedir o livramento condicional, sob pena de manifesta violação ao disposto no art. 83, inc. III, alínea “b”, do Código Penal - Inadmissibilidade – Agravante não preenche o requisito subjetivo para concessão do benefício do livramento condicional - A Corte Cidadã recentemente pacificou o entendimento de que para a concessão do livramento condicional deverá ser considerado todo o histórico carcerário do reeducando e, não apenas, os últimos 12 (doze) meses, conforme se observa do Tema 1116 – STJ: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.” - No caso sub examine, salta aos olhos que o penitente não adimpliu o pressuposto de natureza subjetiva, notadamente porque ele, de forma reiterada e habitual, perpetrou diversos delitos de cunho patrimonial durante a execução da reprimenda, isto é, após ser agraciado com a progressão de regimental por mais de uma oportunidade, o reeducando voltou a delinquir, com a configuração de faltas graves que resultaram em múltiplas regressões regimentais - Inobstante o decurso de mais de 12 (doze) meses do cometimento das referidas infrações disciplinares, é certo que o penitente demonstrou total desdém ao processo executório e indiferença às oportunidades concedidas para a reinserção social - Logo, conquanto a prática de falta grave, por si só, não obste automaticamente a concessão do benefício, a multiplicidade de infrações disciplinares e multirreincidência, evidenciado habitualidade criminosa, pode e deve ser considerada na análise da conduta carcerária do penitente, obstando assim a concessão do livramento condicional, pelo não cumprimento do requisito subjetivo - Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução interposto por GILSON DE SOUZA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O agravante GILSON DE SOUZA DA SILVA, ostenta a pena unificada de 40 anos 05 meses e 16 dias e, destes, foram efetivamente cumpridos 21anos, 09 meses e 14 dias, restando a pena remanescente em 18 anos 08 meses e 02 dias.

Argumenta que, na situação processual executória a falta imputada ao agravante consiste em uma ocorrência datada em 27/05/2019.

Transcrevo os fundamentos invocados pelo magistrado para indeferir a concessão do benefício do livramento condicional ao agravante,
in verbis:

“Trata-se de Guia de Execução Penal em que figura como pessoa condenada GILSON DE SOUZA DA SILVA, qualificado, atualmente em cumprimento de pena em regime fechado.

A inteligência artificial do SEEU por meio do incidente de oficio indica o requisito para concessão do livramento condicional em 22/dezembro/2.022, razão pela qual os autos vieram conclusos.

II É o caso de indeferimento do Livramento Condicional.
No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo. Ademais, apesar de vencido o livramento condicional,

consta o cometimento de – diga-se de passagem – diversas faltas graves nos autos cometidas durante o cumprimento da pena,
o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB. Assim, “Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.” (STJ - AgRg no HC 725.280/ SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Ainda sobre o tema, recentemente o STJ fixou a seguinte tese: "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (Tema 1161).

Calha ainda à transcrição:

(...)

Ensina o STJ sobre o instituto em comento:

(...)

Destarte, necessária se faz uma minuciosa análise dos autos, uma vez que, em tese, o livramento condicional seria a última fase do cumprimento de pena. Sobre o tema, colhe-se jurisprudência:

(...)

Portanto, o livramento condicional vai INDEFERIDO. (...).”(Negritou-se)

O art. 83 do Código penal, de forma genérica, estabelece dois requisitos ao livramento condicional, sendo um de ordem objetiva e outro de natureza subjetiva.

Transcrevo o teor do dispositivo legal em questão:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.”

Com efeito, para que o agravante possa ser beneficiado com o livramento condicional é necessário o implemento de requisitos de ordem objetiva (lapso temporal) e subjetiva (avaliação acerca da capacidade do reeducando de fruição do benefício, segundo as suas condições pessoais).

Além do mais, em que pese o argumento de não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, sobrelevo que esse período se trata de um pressuposto
objetivo
para concessão do livramento condicional, porém, não limita a valoração do requisito
subjetivo
necessário ao deferimento do benefício, tal como se infere do recente julgamento, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.161), que firmou a seguinte tese:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

No caso, a decisão aponta que o agravante não adimpliu o pressuposto de natureza subjetiva pelos delitos de cunho patrimonial praticados durante a execução da pena, e assim, consta que após ser agraciado com a progressão de regime, por mais de uma oportunidade, o mesmo voltou a delinquir, com a configuração de faltas graves.

À propósito, transcrevo o seguinte entendimento:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE - FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO - ANÁLISE SOBRE A INTEGRALIDADE DA PENA - TEMA N.º 1161 DO STJ - MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO - RECURSO DESPROVIDO. - Consoante o Tema n.º 1161 do Superior Tribunal de Justiça, "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal." - O mau comportamento carcerário, atestado pelo reiterado cometimento de faltas graves de extrema reprovação, ainda que praticadas há mais de 12 (doze) meses, deve-se requerer cautela para a reinserção social sob as condições do livramento condicional, sobretudo pelo benefício demandar elevado senso de responsabilidade e autodisciplina. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0471.13.012090-3/002, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especial, julgamento em 04/03/2024, publicação da súmula em 04/03/2024)

Dessa forma, em alinhamento com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, torna-se necessária a comprovação do comportamento satisfatório e a ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, além de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, da aptidão para prover a sua subsistência com trabalho e prova da reparação do dano.

Portando, à míngua da comprovação dos requisitos legais pelo agravante, faz-se necessária a manutenção da decisão que indeferiu o livramento condicional.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do agravo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
IMPROVEJO
o agravo em execução interposto por GILSON DE SOUZA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024